Tribunal: TJSP
Processo: 2175945-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2175945-06.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175945-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DAVID, ANICETO, STIEVANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, são
agravados VINCENZO ANTONIO AMERICO ZEZZE e ROSANNA
MENNA ZEZZE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2175945-06.2019.8.26.0000
VOTO No 36.679
2
COMARCA DE SÃO PAULO
33a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTES: DAVID, ANICETO, STIEVANO ADVOGADOS
ASSOCIADOS (credora)
AGRAVADOS: ROSANNA MENNA ZEZZE e VINCENZO ANTÔNIO
AMÉRICO ZEZZE (devedores)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO SERGIO DA COSTA
LEITE
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorária de
sucumbência. Execução provisória. Andamento suspenso. Inconformismo de credora. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.679
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, banca de advogados,
credora de honorária de sucumbência, questiona a suspensão do
processo, no entretempo de reapreciação de embargos declaratórios
opostos pelos devedores.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2175945-06.2019.8.26.0000
VOTO No 36.679
3
Informações da instância da causa, a fls.
205/207.
Contraminuta, a fls. 212/222.
Nesta instância, manifestaram-se as partes (fls.
231/245).
FUNDAMENTAÇÃO
Julgamento de embargos declaratórios, já não
havendo óbice ao prosseguimento de execução provisória, não há
interesse de prosseguir neste recurso (fls. 244/245).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator